Tribunal: TJSP
Processo: 1002697-42.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
*CONTRATOS – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e empréstimo consignado – Regularidade das pactuações devidamente comprovada pelas instituições bancárias demandadas – Realização de saque de valor disponibilizado ao mutuante por meio do contrato de cartão de crédito, bem ainda recebimento em conta corrente do crédito proveniente do empréstimo consignado - Ausência de

Ementa:
*CONTRATOS – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e empréstimo consignado – Regularidade das pactuações devidamente comprovada pelas instituições bancárias demandadas – Realização de saque de valor disponibilizado ao mutuante por meio do contrato de cartão de crédito, bem ainda recebimento em conta corrente do crédito proveniente do empréstimo consignado - Ausência de qualquer ilícito atribuível aos demandados a ensejar a reparação buscada na inicial – Validade das contratações realizadas com assinatura eletrônica por captura de biometria, sendo de sua natureza a inexistência de instrumento subscrito pelas partes – Precedentes - Direito de arrependimento, por se tratar de contratação eletrônica, ademais, não exercido pelo autor – Dever de indenizar afastado – Dano moral não configurado – Pretensão declaratória de inexigibilidade dos contratos rejeitada.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Configuração – Elementos dos autos que afastam por completo a verossimilhança das alegações postas na inicial – Formulação de pretensão cuja ausência de fundamento o demandante não poderia desconhecer – Configuração de conduta reprovável e que extrapola os limites do mero exercício de ação – Condenação do autor ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC.

RECURSOS PROVIDOS. *